Tribunal: TJPA
Processo: 0811709-48.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811709-48.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELOY DE JESUS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– SENTENÇA TERMINATIVA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO EM CONTRATO – AR DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO ENDEREÇO “DESCONHECIDO” – MÚNUS DO DEVEDOR DE INFORMA CORRETAMENTE ENDEREÇO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição de validade da notificação extrajudicial para efeito regular constituição em mora, considerando seu envio para endereço informado pelo devedor em contrato.

2 – Hipótese em q
ue a instituição financeira, demandante, ora apelante, enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo demandado/apelado no contrato firmado entre as partes, sendo devolvido o AR com a informação endereço “desconhecido” (ID. 13880675 – p. 03).

3 – É múnus do contratante informar corretamente seus dados, bem assim mantê-los devidamente atualizados junto a instituição bancária, não devendo o credor ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

4 – Diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, revela-se regularmente constituído em mora o devedor, ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

5 –
Desse modo, tendo
a notificação sido corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e o retorno sem recebimento ocorreu por motivo de endereço “desconhecido”, revela-se válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0811709-48.2022.8.14.0006

APELANTE:

BANCO ITAÚCARD S.A.

APELADO:

ELOY DE JESUS PEREIRA

COMARCA DE ORIGEM:

ANANINDEUA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO ITAÚCARD S.A.
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si em desfavor de
ELOY DE JESUS PEREIRA
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

Em sua exordial (ID.
13880671
), narrou a instituição financeira que firmou com o demandado, contrato de financiamento com
alienação fiduciária em garantia (cédula de crédito bancário), para a aquisição do veículo “Voyage 1.0L MC4, marca Volkswagen, ano 2019/2020, cor preta, placa QUD8F49”, no valor total de R$50.516,90, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas.

Acrescentou que o demandado se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, incorrendo em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a instituição financeira autora.

Juntou o demandante, documentos para subsidiar seu pleito.

Em despacho de ID.
13880681, o juízo primevo determinou a emenda da petição para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do demandado.

Em petição de ID. 13880683, o banco demandado arguiu a regularidade da notificação, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Ato contínuo, sobreveio Sentença (ID. 13880685), que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, inexistente de notificação válida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a demandante
BANCO ITAÚCARD S.A.,

interpôs Recurso de Apelação (ID. 13880687).

Alega
que ter restado demonstrado nos autos,
o cumprimento do requisito disposto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/1969, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, para o endereço previsto em contrato.

Aduz que seria indiferente a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei não exigiria que a assinatura constante seja do devedor, bastando o envio da carta registrada ao endereço informado no ajuste.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos a origem para seu regular prosseguimento.

Em face da ausência de triangulação processual, não houve intimação para contrarrazões (ID. 13880700).

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MERITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição de validade da notificação extrajudicial para efeito regular constituição em mora, considerando seu envio para endereço informado pelo devedor em contrato.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ter restado demonstrado nos autos,
o cumprimento do requisito disposto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/1969, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, para o endereço previsto em contrato; bem assim que seria indiferente a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei não exigiria que a assinatura constante seja do devedor, bastando o envio da carta registrada ao endereço informado no ajuste.

Da Constituição em Mora

Com efeito, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, o acolhimento da pretensão de busca e apreensão, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, senão vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário

Outrossim, consoante o citado art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, se configura a mora do devedor que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça sumulou entendimento nos seguintes termos:

STJ – Súmula 72:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, demandante, ora apelante, enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo demandado/apelado no contrato firmado entre as partes, sendo devolvido o AR com a informação endereço “desconhecido” (ID. 13880675 – p. 03).

Como é sabido, é múnus do contratante informar corretamente seus dados, bem assim mantê-los devidamente atualizados junto a instituição bancária, não devendo o credor ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

Assim sendo, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, revela-se regularmente constituído em mora o devedor, ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Destaca-se que c
onsoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o AR retorna com a informação de endereço “desconhecido”, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1
. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" [...].

2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes
.

3. Agravo interno provido.

(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR INFORMAR SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cabe ao devedor manter seus dados atualizados junto ao banco credor e informar mudança de domicílio.

2. Inexistindo tal informação, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes.

3. Credor cumpriu sua obrigação, não podendo ser penalizado pela falta de informação que deveria ter sido prestada pelo devedor.

4. Devido retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento da Busca e Apreensão.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA – AP
0811064-23.2019.8.14.0040. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Data do Julgamento
:
04/05/2021. Data de Publicação: 11/05/2021). (Grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE
. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Analisando o documento que configuraria a notificação extrajudicial do Agravado verifica-se que a despeito de constar assinatura que não seja do próprio Agravado, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos.

II - Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada pelo Devedor, ou mesmo considerando-se a possibilidade deste ter prestado informação inverídica ao funcionário dos Correios.

III – Por certo que o risco resultante da demora também se faz presente ante o desgaste diário que sofre o veículo dado em garantia ao Banco ora Agravante.

(TJ-PA – AI
0805332-50.2020.8.14.0000. Rela. Desa. Gleide Pereira de Moura. 2ª Turma de Direito Privado. Data do Julgamento
:
08/03/2022. Data de Publicação: 25/04/2022). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA – AP
0518658-62.2016.8.14.0301. Rela. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado. Data do Julgamento
:
26/04/2021. Data de Publicação: 03/05/2021). (Grifei).

Ora, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato pelo devedor, sendo frustrada a entrega em razão do aludido endereço ser “desconhecido”, não podendo o credor, ora recorrente, ser penalizado pela falta de zelo do devedor em informar correta e detalhadamente seu endereço.

Desse modo, tendo
a notificação sido corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e o retorno sem recebimento ocorreu por motivo de endereço “desconhecido”, revela-se válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor.

Destarte, evidenciada a validade da notificação e, por conseguinte, a
efetiva constituição em mora do devedor, de rigor a desconstituição da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/07/2023